Tribunal: TJSP
Processo: 2224232-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar visando a decretação da indisponibilidade dos bens dos requeridos – Necessidade de notificação dos requeridos para apresentação de manifestação por escrito, nos termos do § 7o do art. 17 da Lei no 8.429/92 – Inobservância da etapa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar visando a decretação da indisponibilidade dos bens dos requeridos – Necessidade de notificação dos requeridos para apresentação de manifestação por escrito, nos termos do § 7o do art. 17 da Lei no 8.429/92 – Inobservância da etapa prevista na Lei de Improbidade Administrativa que implica cerceamento do direito de defesa e desrespeito ao devido processo legal – Análise do pedido de indisponibilidade dos bens relegada para o momento do recebimento da petição inicial – Decisão mantida – Recurso improvido.